Tribunal: TCU
Processo: 008.819/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de ato de aposentadoria emitido por Tribunal Regional Eleitoral/RO, para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato inicial de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em favor de Maria Lucinete de Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 260, § 1o, do art. 261 e do art. 262, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, em: 9.1 considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Maria Lucinete de Lima, negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.3.1 no prazo 15 (quinze) dias, faça cessar, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno, c/c art. 19, inciso II, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018, o pagamento a Maria Lucinete de Lima da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE; 9.3.3 o prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de aposentadoria de Maria Lucinete de Lima, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; 9.3.5 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tiver tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal em caso de irregularidades; e 9.5 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.